Tribunal: TJMT
Processo: 1018228-52.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018228-52.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEIMI PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.588.121-83 (RECORRENTE), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (RECORRIDO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. ZONA RURAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE INSTALAÇÃO DEVIDO A OBSTÁCULOS NATURAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INSTALAÇÃO DA INTERNET. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A parte reclamante interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de obrigação de fazer e indenização por danos morais, e julgou procedente o pedido contraposto para declarar rescindido o contrato objeto da lide, determinando a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

No caso, a parte reclamante alega que lhe foi ofertado o serviço de internet, mas que não pôde ser cumprido por inviabilidade técnica devido a obstáculos naturais na zona rural onde reside. O reclamante busca a obrigação de fazer consistente na instalação do serviço de internet e solicita indenização por danos materiais e morais em razão do inadimplemento contratual por parte da empresa reclamada.

Embora não refletisse a vontade inicial das partes, a impossibilidade de cumprir a oferta de instalação de internet na zona rural, em virtude de obstáculos naturais que geram impedimentos técnicos, não enseja a reparação por danos morais. Ademais, não se pode obrigar a empresa a cumprir um contrato cujo objeto tornou-se inexequível diante das limitações técnicas apresentadas, sendo razoável a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos.

Não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo extrapatrimonial que autorize a concessão de indenização por danos morais. O mero inadimplemento contratual, sem prova de abalo moral significativo, não configura dano moral indenizável. Dessa forma, apesar do desconforto causado, os elementos presentes indicam que a situação não ultrapassou o âmbito dos dissabores cotidianos.

Por fim, reitera-se que não é pertinente o pedido de condenação da reclamada à obrigação de fazer consistente na instalação da internet ofertada, posto que restou cabalmente demonstrada a impossibilidade técnica de fazê-lo. Não é razoável exigir o cumprimento de uma obrigação que se tornou inexequível por fatores alheios à vontade das partes, sob pena de violar os princípios da boa-fé e da razoabilidade que regem as relações contratuais. Assim, a imposição dessa obrigação à reclamada carece de fundamento jurídico, devendo ser afastada para preservar a justiça e a equidade no caso em análise.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimplir, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024